Tribunal: TJBA
Processo: 8113204-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8113204-96.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: REINALDO BARBOSA DE JESUS e outros Advogado(s): LUIS EDUARDO BISPO DOS SANTOS E SANTOS, ERROL WESTON PEREIRA DE BRITO, BRUNO HENRIQUE GONCALVES APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros Advogado(s):BRUNO HENRIQUE GONCALVES, ERROL WESTON PEREIRA DE BRITO, LUIS EDUARDO BISPO DOS SANTOS E SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. APELO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. APELO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por negativação indevida, reconhecendo a inexistência de débito e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, diante da manutenção do nome do autor em cadastros de inadimplentes após a quitação do débito. Apela o autor pela majoração do valor indenizatório. Apela a ré pela improcedência dos pedidos e reversão dos ônus sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida indenização por danos morais em razão da negativação do nome do autor após a quitação da dívida – a instituição financeira sustenta a regularidade do procedimento e a inexistência de conduta ilícita; (ii) saber se o valor fixado a título de dano moral deve ser majorado – o autor alega que o valor de R$ 6.000,00 não atende ao caráter pedagógico e compensatório da indenização. III. Razões de decidir 3. Comprovada a quitação da dívida em 11/01/2021 e a manutenção indevida da inscrição em cadastros restritivos até 20/07/2022, resta evidenciada a falha na prestação do serviço e o consequente dano moral, presumido em tais hipóteses. 4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a alegação de outras inadimplências não relacionadas ao débito quitado. 5. O valor arbitrado na origem (R$ 6.000,00) mostra-se desproporcional diante do tempo excessivo de negativação indevida e da necessidade de coibir a reiteração da conduta. 6. Considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter punitivo-pedagógico da indenização, é cabível a majoração do quantum para R$ 10.000,00. 7. Mantida a condenação da ré, com majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento do seu apelo, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso da ré conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A manutenção de inscrição em cadastro de inadimplentes após a quitação do débito configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. . 2. O valor da indenização por dano moral deve atender ao caráter compensatório e punitivo-pedagógico, podendo ser majorado em caso de conduta reiterada e desproporcionalidade entre o dano e o quantum fixado.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8011022-03.2020.8.05.0001, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 10.05.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8000780-64.2017.8.05.0138, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 07.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8113204-96.2022.8.05.0001, sendo Apelantes/Apelados Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A e Reinaldo Barbosa de Jesus, acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso da ré e conhecer e dar provimento ao recurso da parte autora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora